Tribunal: TJPA
Processo: 0813317-40.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813317-40.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: WAINE DE NAZARE DOS SANTOS ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. SERVIDORA PÚBLICA. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º, DA LEI Nº 5.810/94. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE TRIBUNAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 6567792) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e dei parcial provimento, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Pedido de Pagamento de Retroativo e Pedido de Tutela de Evidência movida por
WAINE DE NAZARE DOS SANTOS ALMEIDA.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que o tempo de serviço será considerado, para efeito das disposições do art. 33, da Carta Magna Estadual, para efeito de cobertura previdenciária.

Alude que nos contracheques do recorrido, o cômputo de dita vantagem considera, unicamente, os períodos nos quais ela esteve investida em cargo público, desprezando-se os demais, como não poderia ser de outra forma, daí porque, não completado o triênio, não há que se falar em pagamento.

Pontua que, no caso em tela, questiona a recorrida o pagamento do ATS com base no tempo em que teria funcionado como temporário, entre 1990 e 2004, esse vínculo, ainda que tenha existido, “o que se admite apenas por argumentar”, se deu a título especial, ou precário, sem que se tenha ocupado cargo público. Assim, esse lapso, acaso existente, apenas pode ser considerado para efeito de aposentação, mormente em decorrência das alterações que passaram a vigorar no sistema previdenciário brasileiro, que remeteram essa situação – serviço temporário prestado a ente da federação – ao Regime Geral de Previdência Social.

Argumenta que a Administração Pública está sujeita integralmente ao princípio da legalidade, proveniente da separação dos poderes, erigido como verdadeiro princípio fundamental da CF/88 (arts. 2º e 60, § 4º, III).

Aduz que analisando a petição inicial e os documentos juntados, percebe-se que não existe nenhuma prova de que o recorrido esteja recebendo em desarmonia com a lei, e nem que os valores que menciona estejam incorretos, pelo que faltam elementos nos autos para que se reconheça o direito que a autora entende possuir.

Alega que ausente a previsão orçamentária, impedida está a Administração de efetuar o pagamento, sob pena de serem violados preceptivos Constitucionais expressos.

Acrescenta ainda das decisões do STF a respeito do vínculo temporário nulo - RE 765320 - RE 596.478/RR - RE 658.026/MG.

Ante esses argumentos, requer que seja reformada a decisão monocrática ora guerreada, que improveu a apelação, a fim de que sejam declarados improcedentes
in totum
os pedidos deduzidos na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 13861027).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

A percepção do adicional por tempo de serviço do servidor público do Estado do Pará se encontra disposta conforme o art. 131 do Regime Jurídico Único do Servidor Público Estadual, Lei n.º 5.810/94, que assim estabelece:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: I - aos três anos, 5%; II - aos seis anos, 5% - 10%; III - aos nove anos, 5% - 15%; IV - aos doze anos, 5% - 20%; V - aos quinze anos, 5% - 25%; VI - aos dezoito anos, 5% - 30%; VII - aos vinte e um anos, 5% - 35%; VIII - aos vinte e quatro anos, 5% - 40%; IX - aos vinte e sete anos, 5% - 45%; X - aos trinta anos, 5% - 50%; XI - aos trinta e três anos, 5% - 55%; XII - após trinta e quatro anos, 5% - 60%.

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação.”

Do dispositivo acima transcrito, depreende-se que o servidor público fará jus ao percentual de 5% (cinco por cento) sobre a remuneração, a cada 03 (três) anos de serviço público prestado.

Por sua vez, o art. 70, § 1º da Lei n.º 5.810/94, considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento, senão vejamos:

“Art. 70 - Considera-se como tempo de serviço público o exclusivamente prestado à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§ 1°. - Constitui tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. § 2°. - Para efeito de aposentadoria e disponibilidade é assegurada, ainda, a contagem do tempo de contribuição financeira dos sistemas previdenciários, segundo os critérios estabelecidos em lei. (Grifo nosso) Art. 71 - A apuração do tempo de serviço será feita em dias. § 1°. - O número de dias será convertido em anos, considerados sempre como de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. § 2°. - Para efeito de aposentadoria, feita a conversão, os dias restantes, até 182, não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem a esse número. Art. 72 - Considera-se como de efetivo exercício, para todos os fins, o afastamento decorrente de: (...) V - desempenho de cargo ou emprego em órgão da administração direta ou indireta de Municípios, Estados, Distrito Federal e União, quando colocado regularmente à disposição;”

Outrossim, no caso em análise, ficou comprovado nos autos que a autora prestou serviço na qualidade de servidora temporária, restando incontroverso que a agravada prestou serviço público anterior à sua admissão como servidor efetivo, inclusive porque tais fatos não foram negados nem questionados pelo recorrente.

Nesse sentido, destaca-se que esta Egrégia Corte possui entendimento já firmado quanto a questão em análise, no sentido de que entre os servidores temporários, comissionados e efetivos não existem diferenças para cômputo do Adicional por Tempo de Serviço - ATS, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO SOB O REGIME TEMPORÁRIO. CÔMPUTO DO TEMPO. POSSIBILIDADE. ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94.
PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I -
O art. 70, §1º, da Lei nº 5.810/94, garante ao servidor que, independente da forma de admissão ou pagamento, o tempo de serviço público exercido perante a Administração Pública deve ser considerado para todos os efeitos legais, salvo estabilidade; II - O serviço prestado a título temporário perante o ente estadual, constitui-se serviço público para fins de contagem de tempo, garantindo-se ao servidor, por conseguinte, todas as vantagens decorrentes; III - In casu, restou demonstrado que o apelado efetivamente laborou na recorrente sob o regime temporário, antes de ser aprovado em um concurso público e nomeado como servidor efetivo, fazendo jus a que o mencionado período seja computado para o recebimento do adicional por tempo de serviço;
IV ? Não incidem custas nos processos em que a Fazenda Pública seja sucumbente, conforme preceitua o art. 15, alínea ?g?, da Lei nº 5.738/1993; V - Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, apenas para isentar a apelante do pagamento de custas processuais, mantendo os demais termos da sentença vergastada;

(2019.01661726-50, 203.162, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-29, Publicado em 2019-05-02)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO.
SERVIDORA TEMPORÁRIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO LABORADO EM CARGO TEMPORÁRIO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADA.
MÉRITO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA LABOROU, INCLUSIVE, PARA EFEITO DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E APOSENTADORIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, §1º DA LEI Nº 5.810/94.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. À UNANIMIDADE. 1- Preliminar de ilegitimidade passiva. A autoridade coatora arguiu, preliminarmente, sua ilegitimidade para figurar no polo passivo, apontando como autoridade o presidente da ADEPARÁ, que detém autonomia funcional, sendo responsável por seus servidores. Não há como amparar a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o ato coator apontado pela Impetrante consistiu em parecer da lavra da Consultoria Jurídica da SEAD, consoante depreendese do documento de fls. 25/27, de forma que, correta a indicação da autoridade coatora, pelo que rejeito a preliminar. 2- Preliminar de carência de ação. Argui o Impetrado, carência da ação por falta de interesse processual da impetrante, uma vez que a averbação requerida já teria ocorrido, nos termos do art. 70 da lei nº 5.810/94, pelo que restaria esvaziado o pedido da Impetrante. Entretanto, a pretensão da Impetrante não se resume à averbação em seus assentamentos funcionais do tempo laborado como servidora temporária, mas sim para que desta averbação decorra o direito à percepção do adicional de tempo de serviço-ATS, que lhe fora negado administrativamente. Preliminar rejeitada. 3- Mérito.
O Art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94 considera como tempo de serviço público, para todos os efeitos legais, salvo para estabilidade, o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento. 4- A jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria
. 5-A impetrante comprovou a existência de direito líquido e certo à averbação do tempo de serviço público prestado ao IPAMB (fls. 12/14) e à Fundação Papa João XXIII, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, limitando a percepção de eventuais diferenças à data da impetração do mandamus 6- Sem custas e sem honorários (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art. 25 da Lei nº 12.016/2009). 7- SEGURANÇA CONCEDIDA. Extinção do processo com resolução de mérito (art. 487, I do CPC). À unanimidade.

(2018.05034138-60, 199.179, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-12-11, Publicado em 2018-12-14)

Com efeito, verifica-se que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal é firme no sentido de que o período em que o servidor laborou na condição de temporário deve ser averbado, inclusive para efeito de cálculo do adicional de tempo de serviço e aposentadoria.

Neste viés, em consonância com os ditames legais e a jurisprudência acerca da matéria, verifica que a autora comprovou a existência de direito à averbação do tempo de serviço público prestado, bem como à percepção dos efeitos legais dele decorrentes, notadamente, do adicional por tempo de serviço devido na proporção de 5% por triênio, nos moldes do art. 131 da Lei nº 5.810/94, restando escorreita a decisão que determinou condenação nesse sentido, não merecendo acolhida as razões recursais do agravante.

Não se aplica a tese firmada no paradigmático RE 765.320/MG (Tema 916) dada ausência de similitude entre o que fora apreciado pelo Suprema Corte com a hipótese concreta.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 12/12/2023